Tribunal: TJDFT
Processo: 0028714-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Suspenso o processo por não terem sido encontrados bens penhoráveis, após o transcurso do prazo suspensivo de um (1) ano, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, que, uma vez consumada, deve ser declarada, de ofício ou a requerimento da parte, pelo magistrado.
2. Apelação não provida.